Tribunal: STF
Processo: HC 194326
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Mauro Atui Neto, em favor de Vitor Henrique Ribotta, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 614.976/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Cuida-se de habeas corpus substitutivo de recurso, com pedido liminar, impetrado em benefício de VITOR HENRIQUE RIBOTTA, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO no julgamento do HC n. 2164291-85.2020.8.26.0000. 
    Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 8/7/2020, convertido em preventiva em audiência de custódia, e restou denunciado pela suposta prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas). 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado: 
    […]
    No presente writ o impetrante sustenta, inicialmente, a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva, baseada apenas na gravidade abstrata do delito. 
    Assevera não estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP. 
    Pondera que a pequena quantidade de droga apreendida não constitui fundamento apto a justificar a custódia antecipada, destacando que o paciente conta com condições pessoais favoráveis, sendo, inclusive, primário. 
    Defende, ainda, a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei de Drogas. 
    Assegura a suficiência da aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 
    Pondera a desproporcionalidade da prisão preventiva, especialmente diante da possibilidade do reconhecimento do tráfico privilegiado, com fixação de pena mais branda, em caso de eventual condenação. 
    Requer, em liminar e no mérito, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere.” (eDOC 7)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido por meio de decisão publicada em 17.11.2020. Foi interposto agravo regimental em 23.11.2020, pendente de julgamento.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem certo que, em caso de manifesta ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, o que é o caso dos autos.
    Observe-se trecho decreto prisional:
    A autoria imputada ao autuado também está demonstrada, em início de cognição, pelo depoimento das testemunhas que foram uníssonas em afirmar que surpreenderam o autuado durante fiscalização na praça de pedágio da Rodovia Raposo Tavares, Km 135 na posse do entorpecente apreendido. A manutenção da custódia cautelar é medida que se impõe porque a quantidade de droga apreendida é incompatível com o alegado fim de uso próprio. Deve ser considerado ainda que o autuado não reside no distrito da culpa. A conclusão é de que se for colocado em liberdade impedirá a aplicação da lei penal. 
    Em relação à possibilidade da prisão cautelar e o Princípio da Presunção de Inocência, transcrevo o ensinamento de Pedro Henrique Demercian e Jorge Assaf Maluly: “Com efeito, a prisão cautelar não é (e nem poderia ser) uma forma de antecipação da responsabilidade criminal do suspeito, mas um modo de permitir ao Estado ou uma boa investigação (que é função pública de caráter cogente, obrigatória) ou assegurar a aplicação da lei penal e ver exaurida suas pretensões punitiva e executória. Mas não é só. A própria Carta Magna (art. 5º, inciso LXI) não veda a possibilidade da decretação da prisão, antes mesmo da sentença penal condenatória com trânsito em julgado. São regras especiais, decorrentes do próprio texto constitucional e que, por essa sua natureza, hão de prevalecer sobre o princípio do estado de inocência, na hipótese de se admitir que este de qualquer forma é ferido. Ou seja, a Constituição prevê a prisão por ordem da autoridade judiciária competente, não limitando a expedição de tal mandado de prisão à sentença penal condenatória com trânsito em julgado” (Curso de Processo Penal 4ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, pág. 193). Não há, pois, qualquer incompatibilidade entre a prisão cautelar e o princípio de presunção de inocência. Dessa forma, estão presentes os requisitos da prisão preventiva, principalmente a garantia da ordem pública, como destacado anteriormente. Por outro lado, as demais medidas diversas da prisão não se mostram suficientes no presente caso, a fim de evitar que o autuado volte a delinquir.
    Diante do exposto, observadas as disposições do art. 312 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 12.403/11, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva do autuado VÍTOR HENRIQUE RIBOTTA, com fulcro no art. 310 do Código de Processo Penal, ressalvando, por ora, a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão ante o acima exposto. Expeça-se mandado de prisão preventiva em desfavor do autuado. Após o plantão, remeta-se para distribuição ao juízo competente. Fica indeferido o pedido de relaxamento da prisão ou concessão de liberdade provisória ante as colocações retro expostas, que justificam a manutenção no cárcere. (eDOC 3)
    Como se vê, o Juízo converteu em preventiva a prisão em flagrante em razão da mera traficância, porquanto não apontou qualquer especificidade que justifique a segregação cautelar.
    É um decreto prisional que se aplica a qualquer pessoa surpreendida na posse de qualquer entorpecente, razão por que o reputo inválido.
    Nesse sentido:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Recurso da PGR. 3. Prisão preventiva decretada única e exclusivamente com base na quantidade da droga. Agravado primário. Ausente indício de pertencimento à organização criminosa. Impossibilidade. 4. Agravo improvido.” (AgR no HC 183.320, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.6.2020)
    Na espécie, o paciente, além de primário, não possui qualquer registro criminal anterior e teriam sido apreendida a massa de 90,38g do cocaína, tampouco há indício de pertencimento a organização criminosa.
    Em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.
    Ante o exposto, concedo a ordem a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:
    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I); 
    b) recolhimento domiciliar noturno, das 22h às 6h; e
    c) proibição de se ausentar da comarca sem autorização do Juízo de primeiro grau.
    Publique-se. Comunique-se.
    Brasília, 26 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente